Tribunal: TJDFT
Processo: 0700214-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0700214-46.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: VANESSA TAVARES SANTOS RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL SA, contra decisão que, nos autos de no 0713955-24.2019.8.07.0001, em fase de cumprimento de sentença, requerido em face de VANESSA TAVARES SANTOS, indeferiu o pedido de suspensão da carteira nacional de habilitação e passaporte da executada. Em breve síntese, aduz o agravante que na origem visa ao cumprimento de sentença que constituíra o título executivo judicial em desfavor da ora agravada no valor de R$ 184.809,81. Diz ter procedido a inúmeras tentativas infrutíferas de localizar bens da devedora passíveis de penhora. Alega que, ainda não logrando êxito em receber seu crédito, requerera ao Juízo a quo a suspensão da CNH e do passaporte da executada, até satisfação integral do débito, o que restou indeferido pelo d. Magistrado. Entende que, nada obstante a fundamentação do i. Juízo acerca da desproporcionalidade da medida, o art. 139, inc. IV, do CPC autoriza o Juiz determinar todas as medidas necessárias para assegurar a efetividade do processo. Aponta, ainda, que o art. 6o do citado diploma processual positivou o princípio da cooperação, que deve ser observado inclusive pelo Juízo. Sustenta que o processo deve ser orientado em conformidade com os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, legalidade, publicidade e eficiência, como forma de atender aos fins sociais e ao bem comum. Assevera que, esgotados os meios tradicionais de satisfação do crédito, necessária a adoção pelo Juízo de medidas que reconheçam e imponham o cumprimento da obrigação. Colaciona jurisprudência em abono à sua tese. Requer, em sede liminar, a concessão de efeito suspensivo para que a demanda de origem não seja extinta até o julgamento do presente agravo. No mérito, pretende o provimento do agravo para reformar a decisão recorrida e determinar a suspensão da carteira nacional de habilitação e passaporte da agravada, até a satisfação integral do débito. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. A suspensão da eficácia da decisão recorrida por decisão do relator reclama a presença simultânea dos requisitos do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação pela imediata produção de seus efeitos e demonstração de probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). As providências postuladas pelo agravante não estão expressamente previstas em lei, decorrem de interpretação do disposto no inciso IV do artigo 139 do Código de Processo Civil. Não obstante os precedentes citados nas razões do recurso, a matéria tem ensejado controvérsia na jurisprudência. Em sentido contrário à postulação, confiram-se os seguintes julgados desta e. Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FRUSTRAÇÃO DE MEDIDAS SATISFATIVAS. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA CNH E BLOQUEIO DOS CARTÕES DE CRÉDITO. ART. 139, IV, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA E EFETIVIDADE DA MEDIDA. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE, RAZOABILIDADE E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. VIOLAÇÃO. A fim de que seja devidamente aplicada a norma preceituada no art. 139, IV, do CPC/2015, que autoriza a determinação de medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias, para assegurar o cumprimento de ordem judicial, devem ser cotejadas, simultaneamente, o grau de efetividade e a pertinência temática. A determinação de medida genérica, que em nada se relaciona com o óbice do credor em alcançar o crédito almejado, não agrega efetividade à determinação judicial, passando ao largo do fim pretendido pela norma. A suspensão da CNH (Carteira Nacional de Habilitação) e o bloqueio dos cartões de crédito do executado, além de violarem o direito de locomoção e de comprar os bens essenciais à vida, revelam-se medidas excessivas, não tendo potencialidade de promover a imediata satisfação do crédito, ferindo, assim, os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, eficiência e dignidade da pessoa humana. (Acórdão n.1101202, 07047848020188070000, Relator: CARMELITA BRASIL 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 07/06/2018, Publicado no DJE: 12/06/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. REQUERIMENTO DE MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DA LICENÇA PARA DIRIGIR E APREENSÃO DO PASSAPORTE. AUSÊNCIA DE EFETIVIDADE PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. OFENSA À DIGNIDADE DO EXECUTADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Ainda que infrutíferas as tentativas de localização de bens do executado passíveis de penhora, não é razoável e nem efetiva a adoção das excepcionais medidas coercitivas, na forma do art. 139, IV, do Código de Processo Civil, de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e apreensão do passaporte do executado, haja vista que tais providências extrapolariam o objetivo do processo de expropriação direcionado à satisfação do crédito exequendo, além de traduzirem ingerência em direitos e garantias individuais, tais como a dignidade e a liberdade de locomoção do agravado, em preterição aos arts. 5° da Constituição Federal e 805 do Código de Processo Civil. 2. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão n.1076268, 07153018120178070000, Relator: SANDRA REVES 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 21/02/2018, Publicado no DJE: 28/02/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante de tais circunstâncias, neste exame preliminar do recurso, não vislumbro a probabilidade do seu provimento, de sorte a ensejar a concessão de efeito suspensivo. Lado outro, também não se constata nos autos o risco de dano grave caso não sejam antecipados os efeitos da tutela, porquanto para evitar a extinção do feito de origem até o julgamento de mérito poderá o agravante requerer sua suspensão (art. 921, inciso III, do CPC), ou requerer outras providências idôneas. Não se evidencia, portanto, a probabilidade do direito, devendo a postulação ser objeto de mais profunda análise pelo colegiado. Conclusão Diante do exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para, querendo, apresentar resposta no prazo legal e juntar a documentação que entender necessária à análise da matéria. Havendo recurso contra a presente decisão monocrática, fica desde já determinada a intimação da parte contrária, facultando-lhe a formulação das correspondentes contrarrazões ao regimental no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de janeiro de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator